Tribunal: TJSP
Processo: 2243632-97.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Não localização de bens – Pedido de Consulta ao Sistema Bacen CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a fim de se obter informações sobre movimentações financeiras da executada – Possibilidade, uma vez frustrada a tentativa de tê-las extrajudicialmente, bem como infrutíferas as tentativas de localização de bens por outros meios - Direito da

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Não localização de bens – Pedido de Consulta ao Sistema Bacen CCS (Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional), a fim de se obter informações sobre movimentações financeiras da executada – Possibilidade, uma vez frustrada a tentativa de tê-las extrajudicialmente, bem como infrutíferas as tentativas de localização de bens por outros meios - Direito da parte de obter informações que sejam necessárias à consecução do objetivo do processo – Recurso provido.